Tribunal: STF
Processo: RE 522771
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental monocraticamente decidido, em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Repercussão geral reconhecida. Inconstitucionalidade. PRODEC. Condicionamento do repasse aos municípios.



    1. A decisão ora agravada está em consonância com o decidido pelo Pleno desta Corte que, após reconhecida a repercussão geral da matéria, julgando o mérito, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Aplicação de multa.